Tribunal: TJDFT
Processo: 0017947-15.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017947-15.2016.8.07.0009 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: RAFAEL COSTA DIAS DESPACHO Na petição de ID 25825691, as recorrentes PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA e CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA informam a realização de acordo, pugnando pela homologação. Na petição de ID 25833102, o recorrido ratifica os termos da transação. As recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 24844483, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024